Tribunal: STF
Processo: ARE 1370917
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 37), em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade da federação, assim ementado (peça 31):



    IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO – Possibilidade – Sentença homologatória mantida.



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA FESP.



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 48, I e II, 164, § 3º, 165, § 5º, e 167, I e II, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



     [...] não há qualquer fundamento jurídico apto a justificar a previsão de doação no bojo de acordo em matéria de improbidade. Isso porque, tratando-se de ajuste desta natureza, a colaboradora tem como fim evitar a propositura da correspondente ação de improbidade, encerrar eventual litígio já posto e conformar a aplicação de sanções por ter praticado atos ilícitos, sujeitando-se, também, ao ressarcimento integral ao erário. Portanto, não há intento algum de doar, sendo inviável considerar como "doação" a obrigação assumida pela empresa.



    [...]



    [...] a arbitrária indicação da USP, que não é a pessoa jurídica lesada, para recebimento de valores decorrentes de acordo em matéria de improbidade, com prejuízo do ente público afetado, contraria frontalmente regras e princípios orçamentários previstos na Constituição, inexistindo qualquer regulamentação que a ampare. Aplica-se ao caso, integralmente, o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 568.



    Anoto que o presente recurso foi a mim distribuído por prevenção à RCL 51.690.



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    É que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 48, I e II, 164, § 3º, 165, § 5º, e 167, I e II, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido, sendo suscitada de maneira tardia, apenas, na petição dos embargos de declaração (peça 33, e-STJ fls. 2.046/2.060), de modo que ausente o prequestionamento da referida questão, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    Mesmo que se pudesse superar esse óbice, ainda assim o pleito do recorrente não seria acolhido.



    Transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    Em que pese a irresignação da FESP, há suporte legal para a realização de acordos em ampla legislação superveniente, destinada à repressão às condutas ímprobas e corruptas, destacando-se a Lei nº 13.140/15, bem como o art. 190 do CPC, que permitiu, a despeito da vedação, a celebração de transação, cujo escopo não é apenas o de colocar fim a litígios, mas também o de preveni-los e abreviá-los.



    Observe-se, ainda, a Lei nº 13.655/18, que introduziu o art. 26 ao Decreto-Lei nº 4.657/42, dando permissão para que a administração, nas situações irregulares, incertas ou litigiosas, celebre compromisso com os interessados tanto nos inquéritos civis e disciplinares quanto nas ações de improbidade administrativa: [...]



    [...]



    Em 2013, foi editada a Lei nº 12.846, conhecida como Lei Anticorrupção, que, em seu art. 16, também prevê, expressamente, a possibilidade de celebração de acordo: [...]



    [...]



    Ademais, como bem colocado às fls. 1.990/1.992 pela apelada CCR, para por fim à controvérsia foi publicada a Lei nº 13.964/19, de 24.12.19, denominada “pacote anticrime” que, em seu art. 6º, autoriza a celebração de acordo em ações de improbidade administrativa: [...]



    [...]



    E ainda que assim não fosse, convém salientar que o art. 17, § 1º, da Lei nº 8.429/92, em sua antiga redação, somente veda a transação, acordo ou conciliação nas ações de improbidade, isto é, pressupõe instauração de relação processual, não proibindo iniciativas dessa natureza nos inquéritos civis, como é o caso dos autos.



    Nesse contexto, ressoa cristalino que o Colegiado de origem decidiu a presente causa em interpretação de legislação infraconstitucional. Tal circunstância faz caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa.



    Consigno, finalmente, que não há como dirimir a questão com base no que decidido nos autos da ADPF 568, Relator o ministro Alexandre de Moraes, tal como pretende o Estado de São Paulo.



    É que a ADPF 568 volta-se à análise da legitimidade constitucional de decisão proferida pela 13ª Vara Federal de Curitiba que homologou “Acordo de Assunção de Compromissos” celebrado pelo Ministério Público Federal com Petróleo Brasileiro S.A. Referido instrumento definiu a destinação de parcela do valor acordado pela empresa estatal com autoridades norte-americanas a fundação privada gerida por Procuradores da República do Paraná, integrantes da Força-Tarefa Lava-Jato.



    O ministro Alexandre de Moraes, Relator daquela ação de controle concentrado, enfatizou que o encargo de administração de fundo patrimonial extrapolava as atribuições constitucionais e legais dos membros do Parquet federal. Ressaltou também que o acordo homologado estabelecia providências não previstas na composição original formalizada entre a empresa estatal e autoridades norte-americanas (Non Prosecution Agreement).



    Nota-se que o pano de fundo da arguição de descumprimento de preceito fundamental em referência apresenta contornos específicos que não guardam conformidade nem com os elementos fáticos nem com as questões de direito discutidas nestes autos.



    Bem por isso, mostra-se aplicável, no ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifei)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator